Tribunal: TJES
Processo: 5007752-02.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007752-02.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MARCIO CAETANO DE ALMEIDA

COATOR: 2 vara criminal de aracruz

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. PACIENTE PRONUNCIADO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA DO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. PREENCHIDOS OS REQUISITOS. ORDEM DENEGADA
1. Inexistindo ilegalidade a ser sanada, a denegação da ordem é medida imperativa. 2. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS Nº: 5007752-02.2024.8.08.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

PACIENTE:
MÁRCIO CAETANO DE ALMEIDA

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DE ARACRUZ/ES

VOTO

Como relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
MÁRCIO CAETANO DE ALMEIDA
contra suposto ato coator do Juízo da 2ª Vara Criminal de Aracruz/ES, que mantém a prisão preventiva do paciente nos autos do processo nº 0000374-33.2022.8.08.0006, para apurar a suposta prática do crime previsto no artigo 121, §2°, incisos I e IV, do Código Penal (duas vezes: vítimas Pablo de Jesus Pereira e Hector Diego Cândido Sepulcro).

Sustenta o impetrante, essencialmente, que o constrangimento ilegal deriva da inexistência de requisitos autorizadores para a manutenção de prisão cautelar, bem como a ausência de indícios mínimos de autoria para a submissão do paciente a julgamento pelo Conselho de Sentença.

Ressalto que o paciente foi pronunciado em 03 de maio de 2024, pela suposta prática das condutas tipificadas nos artigos 121, §2°, incisos I e IV, (duas vezes: vítimas Pablo de Jesus Pereira e Hector Diego Cândido Sepulcro) do Código Penal.

Ao contrário do sustentado pela defesa do acautelado, a prisão preventiva foi decretada de forma suficientemente fundamentada, diante da existência de provas da materialidade e indícios de autoria, bem como em razão da gravidade concreta do delito.

Nesse sentido, vejamos a decisão do douto Juiz que proferiu a decisão de pronúncia (id 8681440), no dia 03 de maio de 2024, momento em que fez a revisão da manutenção da segregação cautelar, de forma bem fundamentada:

[...]
Quanto a materialidade dos crimes, se faz incontroversa pelos Laudos de Exame Cadavérico e Laudos Periciais acostados no ID 31720539. Quanto a autoria dos crimes, vejamos o conteúdo da prova colhida em juízo,
verbis:

[...]

Portanto,
em que pese a negativa de autoria dos acusados, os elementos informativos colhidos na fase inquisitória, foram devidamente corroborados pelas provas colhidas à luz do contraditório judicial, destacando-se, em especial, AS CONFRONTAÇÕES DAS ERBS, REGISTROS TELEFÔNICOS, IMAGENS DE VIDEOMONITORAMENTO, DEPOIMENTO JUDICIAL DO DELEGADO DE POLÍCIA DR. ANDRÉ JARETTA E DEPOIMENTOS JUDICIAIS DO PCES OLAVO COUTINHO E DO PCES RAPHAEL LOPES LEAL, restando demonstrados os indícios de autoria das infrações penais narradas na exordial acusatória.

[...]

Portanto,
a
tento ao fato de que não devo me prolongar na decisão de pronúncia, sob pena de incorrer em indesejável excesso de linguagem, submeto os acusados a julgamento perante o Tribunal Popular do Júri desta Comarca.

[...]

Quanto à suposta ausência de justa causa, consistente na prova do fato aparentemente criminoso, indícios suficientes de sua autoria e inexistência de causas extintivas da punibilidade, tal alegação não encontra espaço de análise na estreita via do habeas corpus, por demandar exame do contexto fático-probatório.

Dessa forma, não vislumbro ilegalidade a ser sanada, razão pela qual acompanho o parecer da Procuradoria de Justiça e
denego a ordem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para denegar a ordem.